Tribunal: STF
Processo: ADI 5492
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (e-doc. 133).



    Quando do julgamento da ADI nº 4.071/DF-AgR (Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 15/10/09), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o pedido de ingresso do amicus curiae pode ser formulado “até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”.



    Importa destacar, de outro giro, que, “excepcionalmente, mesmo após a liberação pelo relator, admite-se, em casos pontuais, que se permita essa intervenção tendo em vista a relevância da questão discutida e a representatividade da entidade postulante” (RE nº 597.064/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/11/17). Vide, nesse sentido, a questão preliminar debatida no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, DJe de 12/9/17.



    Na espécie, verifica-se que o pedido em tela foi realizado após o dia em que o processo foi liberado para pauta, sendo, portanto, intempestivo. Além disso, considero não estar configurada excepcionalidade que justifique o deferimento do pleito.



    Nessa linha, acrescento que não vislumbro correlação direta —apta a legitimar o ingresso no feito — entre as finalidades institucionais da peticionante e o objeto da presente ação. E mesmo que assim não fosse, dado o estágio avançado em que se encontra a discussão travada nos autos e o aporte de incontáveis informações fáticas e argumentos jurídicos pelas entidades já admitidas, e cuja representatividade se mostra mais abrangente, não vejo como tal entidade possa efetivamente contribuir para o debate de modo a justificar a sua admissão excepcional.



    Consoante assentou o Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática proferida na ADC 42/DF:



    (...) o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos possíveis e necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia, superando, ou senão amainando, as críticas concernentes à suposta ausência de legitimidade democrática de suas decisões.



    Nesse novo cenário de democratização da jurisdição constitucional, a habilitação de entidades representativas se legitima nas condições em que houver efetiva demonstração, in concrecto, do nexo de causalidade entre as finalidades institucionais da entidade postulante e o objeto da ação direta (DJe de 14/9/17 grifo nosso).”



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso do peticionante como amicus curie, mas recebo a petição como memorial.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente